Tribunal: TJBA
Processo: 8007295-22.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007295-22.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTAL DO JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: LEONARDO DAMIANI RANSSOLIN EIRELI

Advogado(s)
:
LARISSA MUHANA DAU COSTA, CAMILA FIGUEIREDO DE ALMADA, VERENA DA HORA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFIGURADA. APRECIAÇÃO DEVIDA NA ESFERA RECURSAL. PRECEDENTES TJBA. INTELIGÊNCIA DO ART 85, §11 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

No que diz respeito a honorários sucumbenciais, efetivamente o acórdão se omitiu ao não fixar honorários em razão do provimento do apelo.

A condenação em honorários sucumbenciais é devida na esfera recursal, na forma do §11º do art. 85 do CPC, configurando omissão do Acórdão não apreciar o aludido requerimento.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Cuidam os autos de Embargos de declaração manejados por Portal do Jardim Empreendimentos e Participações LTDA, tendo como Apelado Leonardo Damiani Rassoni Eireli e Outros.

ACORDAM, Os Desembargadores componentes desta TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, em ACOLHER os Embargos, nos termos do voto da Relatora.